Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de Bens no domicílio do devedor. Expedição de ofício à susep. Suspensão do cumprimento de sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens no domicílio do devedor, tendo determinado a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no domicílio do executado; (ii) verificar a possibilidade de expedição de ofício à Susep; e (ii) averiguar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito.
4. A realização de diligência por Oficial de Justiça na residência do executado, a fim de realizar a penhora de eventuais bens não necessários à subsistência do devedor é medida excepcional e deve ser autorizada apenas quando demonstrados pelo credor indícios mínimos de probabilidade de êxito da pretendida diligência de penhora e avaliação, por meio da indicação de eventuais bens que extrapolem as necessidades comuns do executado e de sua família.
5. Mostra-se desnecessária a expedição de ofício à Susep, porquanto a pesquisa no Sistema Sisbajud abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar.
6. Frustrada a execução, é possível a suspensão do processo, a teor do art. 921, inciso III, do CPC, com a remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos.

IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736641-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025.